Tribunal: STF
Processo: ARE 1349264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DE AGENTES ESTATAIS. ACUSADO FLAGRADO MANTENDO EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (CP, ART. 22). AMEAÇA DE TERCEIRO. 2. DOSIMETRIA. 2.1. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 2.2. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO (STJ, SÚMULA 545). 2.3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4 2 ). REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. 3. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. SEMIABERTO. 3.1. DETRAÇÃO. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.



    1. É inviável a aplicação da excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível quando a prova não revela, inequivocamente, que o agente agiu sob grave ameaça ao ser flagrado mantendo em depósito, em sua residência, mais de 149 gramas de cocaína.



    2.1. O preceito contido no art. 42 da Lei 11.343/06 possibilita a ponderação da circunstância da natureza e quantidade da droga (mais de 149 gramas de cocaína) na primeira etapa dosimétrica.



    2.2. A confissão, ainda que qualificada (com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes), quando utilizada como fundamento da sentença condenatória, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal.



    2.3. O agente que se dedica ao exercício da narcotraficância, sobretudo por responder a outro processo também por tráfico de drogas, não se enquadra no conceito de traficante de "primeira viagem", segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Diante do quantum sancionador aplicado, deve ser mantido o regime inicialmente semiaberto ao resgate da pena, em respeito ao positivado no art. 33, § 2 2 , "b", do Código Penal.



    3.1. Não é possível, em razão da detração, a fixação do regime aberto para início do resgate da pena de 5 anos, imposta a agente primário que passou 5 meses e 1 dia preso provisoriamente.



    4. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a aplicada suplanta o limite de 4 anos estabelecido no art. 44 do Código Penal.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade encontra-se positivada no boletim de ocorrência; no termo de exibição e apreensão; no laudo de constatação, todos do Evento 1; e no pericial do Evento 62, os quais certificaram a apreensão da substância química cocaína, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária.



    A autoria deflui das circunstâncias da apreensão do material tóxico e da prova oral coligida ao longo da instrução processual. 



    (...)



    Não há como concluir, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, que o Recorrente não tinha poder de escolha entre, supostamente, auxiliar o traficante na comercialização das drogas ou procurar algum meio lícito de pagar a pretensa dívida que alegou possuir. Não há nenhum dado concreto capaz de apontar nessa direção, porquanto nenhum familiar (ou outra pessoa) foi arrolado a fim de confirmar essa ameaça, o que viola o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.



    Em verdade, não se visualiza no caso a presença de um agente coator, de uma ameaça de mal grave, da inevitabilidade do perigo ou de uma ação de caráter irresistível; diga-se, não há nos autos nenhum dos elementos que caracterizam a coação moral capaz de afastar a culpabilidade do Apelante Douglas Mário Frutuoso.



    Por óbvio, se não há prova da existência de nenhum desses elementos (nem assim indicam as circunstâncias táticas apuradas), não se pode aplicar a exculpante em benefício do Recorrente, conforme orientação desta Corte:



    (...)



    Ao editar o dispositivo previsto no § 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, buscou o Legislador privilegiar apenas os traficantes de primeira viagem ou de baixa periculosidade (TJSC, Ap. Crim. 2013.023304-9, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 8.8.13), sem poder se dar igual tratamento àqueles que fazem do crime seu meio de vida.



    Portanto, não faz jus a essa benesse o agente que se pôs a executar atividade ilícita constante, com estado de espírito favorável à reiteração.



    Enfim, a proibição da aplicação desse redutor alcança aquele que tem orientação habitual para a prática delituosa, inclinação para a transgressão da norma, de modo que não se mostra merecedor da medida menor da pena.



    (...)



    3. O regime inicialmente semiaberto, estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido e afeiçoa-se o mais adequado ao caso concreto, conforme dicção do art. 33, § 2 2 , 'b', do Código Penal, sem possibilidade de modificá-lo para o aberto, consoante anseia o Apelante.



    3.1. O pleito atinente à detração também não merece acolhimento. 



    O art. 387, § 2 2 , do Código de Processo Penal determina que 'o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade'.



    Consignou o Magistrado de Primeiro Grau na sentença resistida: 'A detração do período em que os réus permaneceram presos provisoriamente (23/03/2018 até hoje), análise obrigatória segundo a Lei n. 12.736/12, em nada altera na fixação do regime de cumprimento de pena' (fls. 597-598). 



    (...)



    4. Também é inviável converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois o quantum de seu apenamento (5 anos de reclusão) suplanta o limite de 4 anos estipulado no art. 44 do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente